Tribunal: CARF
Processo: 10935.003114/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.003114/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.074 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
GRAO FERTIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
INDUSTRIALIZAÇÃO. BENEFICIAMENTO. PRODUTOS AGRÍCOLAS.
CARACTERIZAÇÃO.
Atividades de beneficiamento realizada em cereais importam em alterar,
modificar ou aperfeiçoar os produtos, o que as atividades de secagem,
padronização e limpeza, apesar de essenciais para a conservação dos produtos
comercializados pelo contribuinte, não se prestam a realizar.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA BRUTA TOTAL. DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da Cofins
vinculados à exportação consiste na aplicação, sobre o montante de custos,
despesas e encargos vinculados comumente a receitas brutas não cumulativas
do mercado interno e da exportação, da proporcionalidade existente entre a
Receita Bruta da Exportação não cumulativa e a Receita Bruta Total no regime
não Cumulativo.
Gastos exclusivos à uma das receitas envolvidas não são considerados no rateio
e devem ser excluídos.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
DESPESAS
COM
TRANSPORTES. ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMÉRCIO PRODUTOS
AGRÍCOLAS. PEDÁGIO
Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância relacionados à atividade empresarial exercida pelo contribuinte.
Os gastos gerais incorridos com a utilização e manutenção de veículos na
execução do serviços de transportes de cargas próprias e de terceiros (cereais)
são passíveis de desconto do valor da contribuição não cumulativa,
excetuando-se o vale-pedágio pois marginal ao ciclo produtivo.
CRÉDITO PRESUMIDO. PIS/PASEP E COFINS. AGROINDÚSTRIA.
No decorrer do ano de 2004 e nos termos das legislação vigente, o crédito
presumido de PIS/Pasep e da Cofins na aquisição de determinadas mercadorias
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.003114/2010-02
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003114/2010-02

de origem vegetal, dentre elas o milho, a soja e o trigo, fora concedido às
pessoas jurídicas que exerceram as atividades produtivas e que atenderam
requisitos legais específicos.
VENDAS PARA EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
EMPRESA VENDEDORA.
A não incidência do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos nas operações de
exportação contempla apenas aquelas efetuadas com finalidade específica de
exportação, demonstrada quando as vendas realizadas pela empresa vendedora
forem diretamente remetidas do seu estabelecimento para (i) embarque de
exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou (ii)
depósito em recinto alfandegado, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, que
mantinha o direito ao crédito em relação às despesas incorridas com vale-pedágio, e Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, que mantinha o direito ao crédito presumido por considerar a
contribuinte produtora agroindustrial. Votou pelas conclusões o conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10935.003112/2010-13, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-007.073, de 30 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) que
pleiteia crédito de COFINS não-cumulativo - Exportação do período indicado.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003114/2010-02

O pedido foi indeferido por Unidade da Receita Federal por meio de despacho
decisório que assentou seus fundamentos ao analisar os argumentos do contribuinte, assim
sintetizados:
- inexistem receitas auferidas com a venda de produtos industrializados uma vez que as
atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica não se caracterizam industrialização,
portanto, há apenas receitas decorrentes da revenda de mercadorias;
- impropriedade na apuração dos créditos decorrentes de receitas no mercado interno e a
receita de exportação;
- inobservância dos ajustes necessários decorrentes das operações de devoluções de
compra;
- glosa das despesas vinculadas à receita da prestação de serviços de transportes (fretes)
no mercado interno cujo ônus legal não é da interessada (despesas com pedágio/vale
pedágio);
- impossibilidade de apuração de crédito presumido nos meses de 08/2004 e 09/2004 em
razão da contribuinte não se caracterizar produtor de mercadorias de origem animal ou
vegetal;
- falta de comprovação das formalidades legais nas vendas com fins específico de
exportação (vendas às comerciais exportadoras / remessa para recinto alfandegado);
Ciente do despacho decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade para pleitear a revisão da decisão e o deferimento de seu pedido de
ressarcimento, com argumentos e fundamentos jurídicos no tocante à/ao:
- rateio proporcional dos custos e despesas conforme a receita bruta auferida: alega que
foi consistente na utilização do mesmo método de apropriação para todos os custos e
despesas;
- despesas com pedágio, que alega ter arcado com seus dispêndios;
- direito à constituição e ao ressarcimento do crédito presumido da atividade
agroindustrial na vigência do § 10 do art. 3o da Lei no 10.637/02 ou do art. 8o da Lei 10.925/2004;
- receitas com fim específico de exportação não consideradas pela fiscalização.
O colegiado do órgão julgador de primeira instância (DRJ) julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e indeferiu o pedido de ressarcimento da contribuinte. O
Acórdão prolatado assentou sua decisão com os seguintes fundamentos:
1. As atividades de secagem, padronização e limpeza, apesar de essenciais para a
conservação dos produtos comercializados pela interessada, não são beneficiamento, uma vez que não
importa em nova caracterização do produto;
2. Ao contrário do que afirma a manifestante, a autoridade tributária glosou os gastos com
aquisições de "Bens Utilizados como Insumos" que se destinavam a operações comerciais realizadas
apenas no mercado interno, e não despesas com energia elétrica, depreciações e outras que constam de
outras linhas da Ficha de Apuração dos Créditos;
3. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de Divergência no 20-
Cosit, de 30 de maio de 2008, manifestou entendimento definitivo no sentido de despesas com pedágio
não serem aptas a gerar crédito da Contribuição para o PIS e da Cofins;
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003114/2010-02

4. A contribuinte não exerce atividade industrial, assim, não procedem as alegações no
que tange seu direito a crédito presumido de produtos, classificados nas posições 10.01 a 10.08 e 12.01,
adquiridos de pessoas físicas anteriormente à entrada em vigor da Lei no 10.833, de 2003, que,
relativamente ao §11 do art. 3o, se deu em 1o de fevereiro de 2004 (nos termos do art. 93, I da Lei no
10.833, de 2004) e vigorou até 31 de julho de 2004, revogado pela Lei no 10.925, de 2004, conforme o
art. 16, I, alíneas a e b;
5. Não houve a devida comprovação de aquisições destinadas especificamente para
exportação. Em sua defesa, a interessada apenas alega ter realizado suas vendas com finalidade específica
de exportação, sem contudo trazer novos documentos, além dos já apresentados quando intimada para
tanto. Em verdade, em sua manifestação a empresa não apresenta documentação anexa alguma;
6. O pedido de diligência foi negado, pois todos os elementos constantes aos autos foram
aptos e suficientes para formar a convicção dos julgadores a quo, o que torna a realização de diligência
dispensável por prescindível para o deslinde do presente julgamento.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual pede a nulidade
do despacho decisório com a alegação de que as glosas de créditos foram realizadas sem provas
ou motivação, e o ônus probatório é do fisco. Suscita e reprisa fundamentos de direito para a
reforma da decisão recorrida já apresentados em manifestação de inconformidade sobre os
temas: (i) rateio proporcional dos custos e despesas, (ii) despesas com pedágio, (iii) direito à
constituição e ao ressarcimento do crédito presumido, e (iv) receitas com fim específico de
exportação.
Ressalta-se inovar com matéria não tratada em 1a instância relacionada ao direito
à correção monetária sobre os créditos de PIS e Cofins a partir do protocolo dos pedidos de
ressarcimento até a data de sua efetiva utilização.
É o relatório.
Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-007.073, de 30 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer
que o presente processo tramita na condição de paradigma, nos termos do
art. 47 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003114/2010-02

matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, o Presidente de Turma para o qual os processos forem
sorteados poderá sortear 1 (um) processo para defini-lo como paradigma, ficando
os demais na carga da Turma.
§ 2o Quando o processo a que se refere o § 1o for sorteado e incluído em pauta,
deverá haver indicação deste paradigma e, em nome do Presidente da Turma, dos
demais processos aos quais será aplicado o mesmo resultado de julgamento.
Nesse aspecto, é preciso esclarecer que cabe a este Conselheiro o
relatório e voto apenas deste processo, ou seja, o entendimento a seguir
externado terá por base exclusivamente a análise dos documentos,
decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.
O litígio que se traz à esta instância versa sobre a possibilidade da
contribuinte aproveitar-se de crédito presumido nas operações de venda
de produtos agrícolas e obter ressarcimento.
Preliminarmente, aduz a nulidade do despacho decisório pois entende
que as glosas foram com ausência de motivação e que o ônus probatório
das irregularidades cometidas é da autoridade fiscal.
A leitura minuciosa dos autos e em especial do despacho decisório
revela que a autoridade fiscal empreendeu a ação fiscal com esmero
dando oportunidade em várias ocasiões para as manifestações da
interessada apontando os documentos e esclarecimentos necessários à
elucidação dos fatos e confirmação do direito creditório pleiteado.
Impende apontar à contribuinte que o pedido de ressarcimento deve ser
instruído com todos as declarações fiscais e os documentos que lhe
deram suporte (notas fiscais e registros contábeis) e que diante de
ausência ou sua insuficiência da demonstração e comprovação dos
valores declarados e pleiteados, caracteriza-se a incerteza e iliquidez do
crédito.
Ademais, o despacho decisório prolatado traz em detalhes as razões e
fundamentos para o indeferimento do pedido.
Destarte, hígido todo o trabalho fiscal executado o que implica refutar as
alegações de sua nulidade
Mérito
A atividade empresarial
A recorrente sustenta que pratica atividade industrial sobre a soja, o
milho e o trigo adquiridos, caracterizada pela “secagem, padronização,
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003114/2010-02

limpeza e armazenamento, para posterior comercialização” que entende
tratar-se de beneficiamento tal como definido no inciso II do art. 4o do
Regulamento do IPI vigente à época.
Vejamos o texto citado:
Art. 4°. Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei n° 4-502, de 1964, art. 3o, parágrafo
único, e Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
[...]
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
[...]
Entendo que atividades de secagem, padronização, limpeza e
armazenagem não possuem atributos que se caracterizam operações que
impliquem qualquer modificação, aperfeiçoamento ou alteração quanto
ao funcionamento, utilização, acabamento ou aparência dos cereais (soja,
milho e trigo). Revela apenas uma manipulação sobre eles exercidas
(ainda que com a utilização de equipamentos e uso de utilidades -energia,
água - ou produtos químicos) que os seleciona, separa-os de resíduos ou
impurezas externas e por fim armazena-os.
Dessa forma, inexistente a operação industrial pretendida que concederia
os créditos básicos como insumos em um processo de industrialização
nos termos do inciso II, do art. 3o da Lei no 10.637/02 (PIS) ou 10.833/03
(Cofins).
Rateio proporcional dos custos e despesas
No presente tópico, a recorrente reproduz seus argumentos apresentados
em manifestação de inconformidade e nada suscitou em relação aos
fundamentos da DRJ para contestá-lo.
A alegação da contribuinte é que no rateio proporcional para a obtenção
do coeficiente a ser aplicado sobre as receitas de exportações com
mercadorias próprias, a autoridade fiscal apenas considerou as despesas
comuns na aquisição de soja e milho, uma vez que apenas esta são
exportadas. Ou seja, outras despesas não foram computadas no cálculo
do rateio: energia elétrica, depreciações e despesas com transporte da
produção.
No voto da decisão recorrida, foi explicitado que não houve glosas em
tais rubricas:
Deste modo, está correta a interessada ao afirmar que despesas com energia
elétrica podem ser rateadas. Contudo, ao contrário do que afirma a manifestante,
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003114/2010-02

a autoridade tributária glosou os gastos com aquisições de "Bens Utilizados
como Insumos" (Linha 02) que se destinavam a operações comerciais realizadas
apenas no mercado interno, e não despesas com energia elétrica, depreciações e
outras que constam de outras linhas da Ficha de Apuração dos Créditos.
Com razão a decisão recorrida. Consta do despacho decisórios as linhas e
descrições do Dacon para as quais a fiscalização efetuou de forma
fundamentada as glosas e exclusão do rateio; e da leitura do texto não
consta exclusão de energia elétrica e depreciações. As glosas efetuadas
dizem respeito a despesas/custos não vinculadas às receitas de
exportação.
À vista do que fora demonstrado no despacho decisório, a recorrente não
trouxe elementos contundes de que a apuração deva sofrer ajustes ou
correções.
Despesas com pedágio
A celeuma gira em torno de se considerar despesas com vale-pedágio
incorridas pela contribuinte como insumo na prestação do serviço de
transporte.
É irrelevante a assunção dos gastos, pois o pedágio não se caracteriza
uma despesa essencial ou relevante aplicado ou consumido no serviço de
transporte efetuado por empresa que se dedica precipuamente à
comercialização de cereais.
Neste sentido, trago a decisão da CSRF no Acórdão no 9303-010.075, de
Relatoria do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito relativo
a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância,
conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos.
Assim, os gastos incorridos com lubrificantes, peças, serviços de manutenção,
pneus, e câmaras, vinculados à prestação de serviços de transporte de cargas
próprias e de terceiros geram créditos passíveis de desconto do valor da
contribuição calculada. O mesmo não ocorre com os valores de pedágio, fora do
ciclo produtivo.

O voto do Relator fornece fundamentos para se sustentar que o mesmo
gasto pode ter tratamento diferenciado em razão da natureza e objeto da
pessoa jurídica que o incorreu, tal como a decisão exarada por esta
Turma no Acórdão no 3201-006.592, de 17/02/20201:
[...]

1 A decisão concedeu o direito ao crédito com despesas de pedágio à recorrente, cuja atividade é essencialmente o
transporte rodoviário de cargas.
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003114/2010-02

Uma das principais definições plasmadas na decisão da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça referida [ REsp 1.221.170/PR] foi a extensão do
conceito de insumos a todo o processo de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Conforme se dessume dos autos, a empresa recorrida "opera no ramo industrial
na modalidade de beneficiamento e os seus produtos, no mais das vezes, foram e
o são destinados à exportação". Igualmente dos autos, tem-se que os gastos com
combustíveis e lubrificantes, peças, serviços com manutenção, pneus e câmaras
são consumidos e/ou utilizados nos veículos da frota própria da empresa. Da
mesma forma, inconteste que os veículos (caminhões) da empresa prestam
serviços de transporte a terceiros, bem como dão início ao processo produtivo da
empresa por meio de coleta dos grãos nas propriedades dos agricultores e
transportam os referidos grãos até as dependências da empresa onde tem
continuidade o processo de produção.
Assim, entendendo que os gastos com combustíveis e lubrificantes, peças,
serviços de manutenção, pneus e câmaras utilizados em frota própria da empresa
geram direito a crédito da contribuição em comento, pelo que, quanto a esses
insumos, tomo correto o aresto recorrido. Nesse sentido, o julgado desta C.
Turma no aresto 9303008.401, de 21/03/2019, relativamente ao mesmo
contribuinte, de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
Contudo, entendo, como no acórdão referido, que os valores referente a pedágios
estão fora do alcance do sistema produtivo, não se subsumindo aos critérios da
essencialidade ou relevância, pelo que escorreita a glosa levada a efeito pela
fiscalização quanto a tal item.

Direito ao crédito presumido da agroindústria – até 31.07.2004
A matéria não carece de maiores digressões; importa a leitura do
dispositivo legal que a contribuinte alega fundamentar o direito ao
crédito presumido na vigência do § 10 da Lei no 10.637/2002, in verbis:
Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002
Art. 3o...
§10.Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a
07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da Nomenclatura Comum do Mercosul, destinados à alimentação humana
ou animal poderão deduzir da contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e
serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no mesmo
período, de pessoas físicas residentes no País.
O requisito legal para o aproveitamento do crédito presumido é a
natureza da atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, qual seja, a de
produzir mercadoria de origem animal ou vegetal conforme as
classificações tarifárias ali explicitadas quando adquiridos de pessoa
física.
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003114/2010-02

Ocorre que a contribuinte não se enquadra como produtor agroindustrial
das referidas mercadorias. A atividade que desenvolve - secagem,
padronização, limpeza e armazenamento, para posterior comercialização
- é tipicamente comercial e não alcançada pela benesse conferida no
dispositivo legal.
Assim, é de se manter a decisão recorrida que rejeitou as alegações da
contribuinte no tocante a suposto direito ao crédito presumido no período
da vigência do § 10 da Lei no 10.637/02.

Direito ao crédito presumido da agroindústria – a partir de
31.07.2004
Desta feita, a contribuinte alega que o crédito presumido a partir de
01/08/2004 lhe é conferido pelo art. 8o da Lei no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e
23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00,
07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29
e 0713.33.99, 09.01, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
As razões de decidir são as mesmas exaradas no tópico anterior, com a
peculiaridade que agora o fundamento legal é a norma reproduzida acima
e que condiciona a fruição do direito ao crédito presumido ao mesmo
requisito: a pessoa jurídica deve ser produtora das mercadorias ali
mencionada.
Aduz ainda a recorrente que a possibilidade de ressarcimento do crédito
presumido é assegurada pelo art. 17 da Lei 11.033/2004 pois nas vendas
sem incidência das Contribuições não cumulativas (no caso, decorrente
de exportações) os créditos vinculados à operação são mantidos.
Vejamos o texto legal:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Na mesma linha de raciocínio, a recorrente argui que o crédito presumido
pode ser ressarcido com base no art. 16 da Lei no 11.116/2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003114/2010-02

acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a
partir da promulgação desta Lei.
Equivocado o raciocínio da contribuinte. Aqui se trata de crédito
presumido e vedado à contribuinte, nos termos da legislação.
O disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004 apenas assegura que os
créditos legalmente admitidos pela legislação serão mantidos pelo
vendedor na hipótese de venda sem a incidência do PIS e da Cofins, e
esse não é o caso dos autos. A contribuinte não tem direito à apuração de
crédito presumido, qualquer que seja o período de vigência da lei
incidente sobre os fatos.
Ademais, o art. 17 da Lei no 11.033/2004 que possui natureza
interpretativa não pode criar crédito onde lei específica o veda (esse tem
sido o entendimento do CARF, p. ex. os Acórdãos nos 9303-009.857,
3201-004.480, 3402-006.670). Ressalta-se ainda o entendimento firmado
pelo STJ que assegura a plena vigência das vedações creditícias impostas
originalmente no art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 no AgInt no
REsp 1.830.121, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 06/05/2020:
[...]
VI. Conforme entendimento jurisprudencial, "a vedação ao referido creditamento
estava originalmente no art. 3o, I, da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003,
em suas redações originais. Depois, com o advento da Lei n. 10.865/2004, a
vedação migrou para o art. 3o, I, 'a' e 'b', da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003. Posteriormente, sobreveio a Lei n. 11.787/2008 que reforçou a
vedação com a alteração do art. 3o, I, 'b', da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003. Tivesse havido derrogação da vedação pelo art. 17, da Lei n.
11.033/2004, esta não sobreviveria ao regramento realizado pela lei
posterior que reafirmou a vedação (Lei n. 11.787/2008) e que não foi
declarada inconstitucional" (STJ, AgInt no REsp 1.772.957/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019).
Quanto à aplicação do art. 16 da Lei no 11.116/2005, restringe-se aos
créditos básicos de que trata o art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03
e nas aquisições de mercadorias importadas nos termos do art. 15 da Lei
no 10.865/2004. Ou seja, igualmente, inaplicável ao tópico aqui
enfrentado que versa acerca do crédito presumido.
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003114/2010-02

Receitas com fim específico de exportação
Repisa-se, no presente tópico, que o Pedido de Ressarcimento decorrente
de créditos das Contribuições não cumulativas vinculam-se às operações
de exportações. Assim, como se verá adiante, conquanto o pleito
houvesse de ser atendido segundo algum dos fundamentos enfrentados e
refutados neste voto, encontra óbice peremptório no tocante à
comprovação da efetiva exportação das mercadorias (soja, milho e trigo)
para o exterior.
Informou a recorrente (fl. 54) que as operações de mercado externo,
normalmente, eram através de vendas para comerciais exportadoras,
tendo apresentado relação (fl. 57).
Como bem salientou a autoridade fiscal, o beneficio da não-incidência da
contribuição está condicionado ao cumprimento concomitante de que (1)
as vendas sejam efetuadas às empresas comerciais exportadoras e que (2)
o produto da venda tenha o fim específico de exportação para exterior, ou
seja, que o produto seja remetido, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, diretamente para embarque de exportação ou para
recinto alfandegado.
O termo “com o fim específico de exportação” tem conotação bem
definida e fora “importado” da legislação do IPI (art. 39 da Lei no
9.532/1997) tendo sido aproveitado na legislação das Contribuições não
cumulativas, a teor do art. 46 da IN SRF no 247/2002:

Art. 45. O PIS/Pasep não-cumulativo não incide sobre as receitas decorrentes
das operações de:
(...)
III- vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação.
Art. 46
(...)
§ 1° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.

Dessa forma a operação regular de exportação beneficiada com a não
incidência deverá estar acobertada por documento fiscal que faça constar
como adquirente uma empresa comercial exportadora e como destino do
produto vendido um endereço que corresponda a um dos locais previstos
na legislação supracitada (embarque de exportação ou recinto
alfandegado), para onde o produto da venda deve ser remetido
diretamente, sem desvios.
Efetuada a análise dos documentos apresentados, o Fisco constatou:
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003114/2010-02

- não atendidas nenhuma das condições, a responsabilidade pelas
Contribuições é da empresa produtora vendedora;
- inexistência na nota fiscal do nome do adquirente, do que se presume
ser destinatário o próprio vendedor (o contribuinte);
- parte das vendas forma efetuadas a duas pessoas jurídicas não
cadastradas na Receita Federal para a realização de operações de
comércio exterior;
- parte das vendas foram realizadas sem a indicação do endereço do
recinto alfandegado no qual estaria armazenada a mercadoria destinada à
exportação.
Em síntese, a conclusão fiscal foi de que não restou comprovada a
exportação direta (sem intermediário e sem depósito em recinto
alfandegado) pelo próprio contribuinte interessado nem a venda à
comercial exportadora com o fim específico de exportação uma vez que
não reunidos o conjunto de requisitos para a comprovação, a saber: a
identificação da pessoa jurídica comercial exportadora e a remessa, por
conta e ordem desta, diretamente para a exportação ou para depósito em
recinto alfandegado.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte repisa o mesmo texto
apresentado em manifestação de inconformidade no qual tão somente
revela seu inconformismo com argumentos fiscais que pretende
desconstituir tentando eximir-se de qualquer forma de comprovação da
realidade que se afigura – a ausência de comprovação de que as vendas
destinavam-se ao exterior.
Como apontou a decisão recorrida, nenhum documento fora apresentado
como prova de exportação direta ou venda à comercial exportadora com
a remessa da mercadoria, por conta e ordem desta, para embarque ao
exterior ou para armazenagem em recinto alfandegado.
Dessa forma, com razão a decisão recorrida que corroborou o despacho
decisório.
Direito à correção monetária
Em que pesa a matéria restar preclusa, ressalta-se a edição da Súmula
CARF no 125: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos
dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
Dispositivo
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, voto
para negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003114/2010-02

(...)2

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

2 Deixa-se de transcrever declaração de voto apresentada, que poderá ser consultada no processo
10935.003112/2010-13, Acórdão 3201-007.073 paradigmas desta decisão.

Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital